Tribunal: TJBA
Processo: 0541502-48.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0541502-48.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CLEBER SILVA DA PALMA Advogado(s): CLEBER NUNES ANDRADE, LUCAS DE OLIVEIRA SALES, CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): F ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelante condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 40 (quarenta) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, em concurso material com aborto provocado por terceiro. A vítima, adolescente de 15 (quinze) anos e grávida de 07 (sete) meses, foi morta em sua residência após invasão perpetrada pelo Acusado e comparsas, sendo realizados disparos de arma de fogo direcionados ao seu ventre, causando sua morte e a do feto. A defesa pleiteia a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, subsidiariamente o redimensionamento da pena por inidoneidade na exasperação das circunstâncias judiciais, e o direito de recorrer em liberdade. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) saber se houve inidoneidade na valoração das circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes, circunstâncias do crime, personalidade, conduta social e consequências do delito; (iii) saber se ocorreu dupla valoração indevida do motivo torpe; e (iv) saber se cabe ao apelante o direito de recorrer em liberdade. III. Razões de decidir 3. A decisão do Conselho de Sentença não é manifestamente contrária à prova dos autos. O conceito de decisão manifestamente contrária exige que o veredicto seja frontalmente incompatível com a prova produzida, sem qualquer suporte probatório. No caso, há robusto conjunto probatório demonstrando a autoria, com depoimentos da genitora da vítima, colhidos na instrução preliminar e na sessão plenária, que relatou declarações da filha, durnte a sua internação hospitalar, identificando o apelante como autor dos disparos; depoimento da testemunha Marly Ribeiro dos Santos, colhido na instrução preliminar, que presenciou a vítima ferida no chão e relatou informações sobre a autoria; e depoimento do companheiro da vítima Eduardo Ribeiro dos Santos, igualmente prestado na instrução preliminar, que confirmou ter ouvido o disparo e a identificação do autor pelos presentes. Laudo pericial confirmando a causa mortis da ofendida como edema pulmonar e derrame pleural no curso de tratamento médico-hospitalar de agressão por arma de fogo. A decisão encontra ressonância em uma das versões existentes no contexto processual, devendo ser preservada a soberania dos veredictos. 4. A culpabilidade do apelante foi corretamente valorada de forma negativa. O acusado tinha plena consciência de que a vítima era adolescente e estava em adiantado estado de gravidez. Não obstante o conhecimento dessa situação de especial vulnerabilidade, agiu com frieza e determinação, revelando intensidade do dolo e grau de reprovabilidade superiores à média dos delitos da mesma natureza. 5. Os antecedentes do apelante foram adequadamente valorados de forma desfavorável. O apelante ostenta condenação definitiva por tráfico de drogas nos autos de número 0327026-91.2014.8.05.0001, com trânsito em julgado em outubro de 2024. Embora o fato seja anterior ao crime em julgamento, o trânsito em julgado posterior permite sua consideração como mau antecedente. 6. As circunstâncias do delito foram corretamente sopesadas de forma desfavorável. O crime foi perpetrado durante a madrugada, momento em que a vítima e seu companheiro se encontravam em repouso dentro de sua residência. Houve arrombamento da porta e do cadeado para ingresso forçado na residência, com invasão do domicílio das vítimas. O apelante agiu em companhia de, no mínimo, outras três pessoas, configurando concurso de agentes que potencializa a gravidade da conduta e a intimidação exercida sobre as vítimas. Tais elementos, extraídos do conjunto probatório e devidamente fundamentados na sentença, justificam a exasperação neste vetor. 7. A personalidade do apelante foi legitimamente valorada de forma negativa. A jurisprudência da Corte da Cidadania consolidou-se no sentido de dispensar laudo técnico para a aferição da personalidade do agente quando há elementos concretos nos autos que permitam tal valoração. No caso, o modo de execução do crime revela personalidade voltada para a prática delitiva e desajustada ao convívio social. A vítima gestante, além de ser alvejada na barriga com disparo que ocasionou a expulsão das vísceras conforme certificado em juízo pela testemunha Marly, foi agredida de diversas formas enquanto clamava por sua vida , conforme narrado nos autos. Tais condutas revelam personalidade cruel e insensível ao sofrimento alheio. 8. A conduta social do apelante foi legitimamente valorada de forma negativa. Os depoimentos indicam o envolvimento do réu com facções criminosas e atividades ligadas ao tráfico de drogas. A testemunha Marly Ribeiro dos Santos relatou em juízo que, após o crime, sua residência e de vizinhos foram alvos de disparos de arma de fogo em clara tentativa de intimidação. O apelante é faccionado e vive do tráfico de drogas, sendo pessoa extremamente violenta que causa medo e terror nas pessoas da vizinhança. Essa conduta intimidadora e violenta fez com que diversos vizinhos que presenciaram o crime ficassem com medo de depor em delegacia. T 9. As consequências do delito foram corretamente valoradas de forma negativa. As consequências extrapolam aquelas inerentes ao tipo penal. Não se trata apenas da morte de uma pessoa, mas do ceifamento da vida de uma adolescente de 15 anos e de seu filho em gestação. O sofrimento imposto à família, especialmente à mãe da vítima Débora Franco dos Santos que desenvolveu quadro depressivo e se viu privada de acompanhar o crescimento da filha única e da neta Safira que estava prestes a nascer, configura consequência que transcende o resultado típico do homicídio, legitimando a valoração negativa. A perda trágica e violenta da filha e da neta causou dano psicológico imensurável aos familiares, extrapolando o esperado pelo tipo penal. 10. A pena-base foi fixada em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, observando-se o critério jurisprudencialmente aceito de 1/8 (um oitavo) da diferença entre o mínimo e o máximo da reprimenda cominada no tipo penal, cerca de 02 (dois) anos e 03 (três) meses no caso do delito de homicídio qualificado. Diante da desfavorabilidade de seis circunstâncias judiciais, a pena-base mostra-se proporcional e adequada à gravidade concreta da conduta. 11. Não houve dupla valoração do motivo torpe. A análise percuciente da sentença demonstra que o magistrado sentenciante foi expresso ao consignar que utilizou a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima para qualificar o homicídio na primeira fase, deixando de valorar o motivo torpe nesta fase especificamente para utilizá-lo como agravante na segunda fase da dosimetria. O procedimento adotado pelo juízo a quo revela-se tecnicamente escorreito, pois uma qualificadora foi utilizada para qualificar o tipo, enquanto outra foi reservada para a segunda fase como agravante genérica. Inexiste bis in idem, pois não houve dupla valoração do mesmo substrato fático, mas aplicação distinta de circunstâncias diversas em momentos processuais adequados, conforme permitido pela pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 12. No que tange ao delito previsto no artigo 125 do Código Penal, a condenação mostra-se igualmente acertada. O conjunto probatório demonstra que os disparos foram direcionados intencionalmente contra o ventre da vítima grávida, provocando a expulsão das vísceras e a morte do feto, conforme atestado no laudo pericial e no relatório médico. A dosimetria desta pena seguiu os mesmos critérios da pena do homicídio, com idêntica fundamentação para os vetores negativos, não merecendo qualquer reparo. 13. Incabível, ainda, o pleiteado direito de recorrer em liberdade. A execução provisória da pena após condenação pelo Tribunal do Júri encontra amparo no artigo 492, inciso I, alínea e, do Código de Processo Penal, mormente quando a pena aplicada supera 15 (quinze) anos de reclusão. O apelante ostenta histórico de descumprimento de medidas cautelares, com violações ao sistema de monitoramento eletrônico, incluindo rompimento deliberado do equipamento e impossibilidade de localização pela Central de Monitoramento. Tais circunstâncias evidenciam necessidade de manutenção da custódia para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado. IV. Dispositivo e tese 14. Recurso conhecido e desprovido. Sentença condenatória mantida em todos os seus termos. Teses de julgamento: "1. A decisão do Conselho de Sentença somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando o veredicto for frontalmente incompatível com a prova produzida, sem qualquer suporte probatório, devendo ser preservada a soberania dos veredictos quando a decisão encontra ressonância em uma das versões existentes no contexto processual. 2. A culpabilidade deve ser valorada negativamente quando o agente tem plena consciência da especial vulnerabilidade da vítima, agindo com frieza e determinação contra pessoa em situação de manifesta fragilidade física e emocional, revelando intensidade do dolo e grau de reprovabilidade superiores à média dos delitos da mesma natureza. 3. Condenação definitiva por fato anterior ao crime em julgamento, mas com trânsito em julgado posterior, pode ser considerada como mau antecedente para fins de exasperação da pena-base. 4. As circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente quando o delito é perpetrado durante a madrugada, com arrombamento e invasão de domicílio, e o agente atua em concurso de pessoas, potencializando a gravidade da conduta e a intimidação exercida sobre as vítimas. 5. Dispensa-se laudo técnico para a aferição da personalidade do agente quando há elementos concretos nos autos que permitam tal valoração, sendo legítima a valoração negativa quando o modo de execução do crime revela personalidade voltada para a prática delitiva, desajustada ao convívio social, cruel e insensível ao sofrimento alheio. 6. A conduta social deve ser valorada negativamente quando há nos autos elementos que demonstram o envolvimento do agente com facções criminosas, tráfico de drogas e prática de atos de intimidação contra testemunhas, revelando conduta incompatível com o convívio pacífico em sociedade. 7. As consequências do crime devem ser valoradas negativamente quando extrapolam o resultado típico, causando dano psicológico imensurável aos familiares da vítima que transcende as consequências inerentes ao tipo penal. 8. Não configura bis in idem a utilização de uma qualificadora para qualificar o tipo penal na primeira fase da dosimetria e de outra qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença como agravante genérica na segunda fase, tratando-se de aplicação distinta de circunstâncias diversas em momentos processuais adequados. 9. A execução provisória da pena após condenação pelo Tribunal do Júri é cabível quando a pena aplicada supera 15 anos de reclusão e o apelante ostenta histórico de descumprimento de medidas cautelares, sendo necessária a manutenção da custódia para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal." " Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, a, 68, 121, parágrafo 2º, incisos I e IV, 125; CPP, arts. 492, I, e, 593, III, d. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 785.120/PE. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 0541502-48.2017.8.05.0001, da 2º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA, tendo como Recorrente CLEBER SILVA DA PALMA e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora